Tribunal: TJMT
Processo: 1015775-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015775-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Assistência Social, Consulta]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. L. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE -MULTA COMINATÓRIA NO CASO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação.

2. Deve ser mantida a decisão que aplicou multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação de prover o procedimento cirúrgico à pessoa necessitada, notadamente, no caso concreto, em que o paciente apresenta quadro grave de saúde.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Denise-MT em face da decisão liminar que deferiu a medida de urgência e determinou aplicação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da liminar nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1002202-57.2022.8.11.0008.

A decisão objurgada determinou que o município disponibilizasse ao menor D. L. S. L. consulta com especialista pneumologista pediátrico e demais procedimentos, medicamentos e tratamentos eventualmente prescritos pelo médico que o atenderá na consulta.

Argumenta o agravante que a fixação da multa é descabida, bem como existem outras maneiras, mais eficazes, a fim de garantir a efetivação da tutela provisória pretendida pela parte, a exemplo da constrição de numerários do orçamento público em valor suficiente para cobrir os custos que envolveriam a aplicação prática da medida.

Sustenta que a fixação de astreintes contra o Ente Público Municipal é indevida, pois as multas cominatórias desmedidas atentam contra o princípio da eficiência da Administração Pública, o equilíbrio do modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas dos entes da Federação e o regime de prestação contínua dos serviços públicos.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão interlocutória na parte final onde estipula multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da liminar, devendo ser extintas as astreintes.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (id. 139144185).

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 145909161.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 145672194).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Denise em face da decisão liminar que deferiu a medida de urgência e determinou aplicação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da liminar nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1002202-57.2022.8.11.0008.

A decisão objurgada determinou que o município disponibilizasse ao menor D. L. S. L. consulta com especialista pneumologista pediátrico e demais procedimentos, medicamentos e tratamentos eventualmente prescritos pelo médico que o atenderá na consulta.

O efeito suspensivo do presente recurso foi indeferido, conforme se observa no id. 139144185.

Pois bem.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n° 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (
astreintes
) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das
astreintes
aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - Julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

No mesmo sentido entende este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PSIQUIATRA, PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL – CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES – DECISÃO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) – PRAZO EXÍGUO –
FIXAÇÃO DE MULTA – ASTREINTES – NO CASO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante das particularidades do caso, afigura-se desarrazoado o prazo de 90 (noventa) dias para o Ente Estatal cumprir obrigação imposta nos autos da Ação Civil Pública, para efetivar a nomeação de psicólogo, psiquiatra e assistente social para a Cadeia Pública de Cáceres, notadamente em razão da possibilidade de ser necessário deflagrar novo concurso público e em decorrência dos demais entraves burocráticos.

É possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial.
Inteligência do Tema 98/STJ. (N.U 1005071-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – MULTA COMINATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– ESTADO GRAVE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO – MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação.

Deve ser mantida a decisão que aplicou multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação de prover o procedimento cirúrgico à pessoa necessitada, notadamente, no caso concreto, em que o paciente apresenta quadro grave de saúde.
(N.U 1007254-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020) (destaquei)

Frise-se que o objetivo da aplicação da multa é justamente superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, o que lhe é imposto, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Deste modo, penso que a decisão impugnada, quanto à multa, deve ser mantida, o que implica o desprovimento deste agravo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023